Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-89.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016426-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA SEBASTIANA MENDES - CPF: 862.559.671-15 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1016426-89.2020.8.11.0001

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
APARECIDA SEBASTIANA MENDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/03/2021

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4º DO NCPC.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão monocrática do ID 70478493, que negou seguimento a recurso manifestamente improcedente, nos moldes do artigo 1021, § 4º do NCPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente, manteve a declaração de inexistência de débito indevidamente, posto que sua existência foi comprovada nos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, verifico que o agravo interno é meramente protelatório, pois a sentença decidiu acertadamente pela declaração de inexistência dos débitos e ainda pela fixação de indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando
o valor da restrição de R$ 412,62 (quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), sendo apontamentos único, o que foi mantido monocraticamente por este relator
.

Conforme pontuado por este relator,
a Agravante baseia sua versão em informações sistêmicas, documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem valor probatório apto a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre as partes, não comprovando, assim, a existência do débito, o que configura o ato ilícito decorrente da sua negativação, do qual tem o dever de repará-lo.

No voto monocrático foi amplamente demonstrado que a inscrição do nome do consumidor, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes, gera a possibilidade da indenização por danos morais, sendo este
in re ipsa.

Na decisão monocrática ocorreu a divisão por capítulos, primeiro, lastreando o voto na ocorrência do dano moral, se socorrendo em
vários julgados dos Tribunais Superiores.

Num segundo momento da decisão monocrática ainda se comprovou que o valor da indenização pelos danos morais está dentro dos parâmetros mínimos
já amplamente sedimentados por esta Turma Recursal, sendo indicados ainda inúmeros feitos já julgados no mesmo valor ou aproximado, senão vejamos:

0010109-48.2014.811.0019, 011.2010.048.562-9, 001.2010.033.383-8, 001.2009.030.450-0, 0014550-29.2014.811.0001, 0047992-20.2013.811.0001, 0016871-37.2014.811.0001, 0019351-19.2013.811.0002, 0024393-18.2014.811.0001, 004134691.2013.811.0001, 0046587-80.2012.811.0001.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Diante do nítido caráter protelatório:

a) Elevo os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para o montante de 20% sobre o valor da condenação (não são somatórios e sim substitutivo/elevatório), diante da sucumbência (art.55 da Lei 9099/95);

b) Aplico ainda, em favor da recorrida/consumidora a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021